Tribunal: TCU
Processo: 016.577/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4902/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.577/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Jose Ribamar Silva Guimaraes (CPF XXX.401.863-XX); Jose Ribamar Simoes Neto (CPF XXX.841.503-XX); Maria Goretti Floriano Santos de Lima (CPF XXX.457.313-XX); Maria da Conceicao Muniz Chagas (CPF XXX.496.823-XX); Maria de Lourdes Salgado da Silva (CPF XXX.988.713-XX); Raimundo Martins de Brito (CPF XXX.952.643-XX); Raimundo Teixeira Batista (CPF XXX.809.103-XX); Reginaldo Alves da Silva (CPF XXX.081.953-XX); Simiao Queiroz de Carvalho (CPF XXX.249.903-XX) e Walber Pereira Nascimento (CPF XXX.613.393-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.